Tribunal: TJDFT
Processo: 0704989-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALOR EM CONTA BANCÁRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA ESPECIAL. REQUISIÇÃO DE DILIGÊNCIA JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NATUREZA DA CONTA E VALORES BLOQUEADOS. EVENTUAL IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL. DEVER DE COOPERAÇÃO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de ofício à instituição financeira a fim de informar a natureza da conta bancária do agravante e do valor bloqueado.
2. A impenhorabilidade da poupança é matéria de ordem pública, devendo ser admitido, em caráter excepcional, que o esclarecimento sobre a natureza dos valores penhorados se dê por meio de requisição judicial, em respeito aos princípios da ampla defesa e da cooperação.
3. Considerando a atuação da Defensoria Pública no exercício da Curadoria Especial, cabível o deferimento da diligência para elucidar a natureza dos valores bloqueados, afastando eventual impenhorabilidade, haja vista que as informações pretendidas não podem ser obtidas de outro modo, em virtude do sigilo bancário.
4. Recurso conhecido e provido.